Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-56.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014735-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANO AURELIO FRITZ - CPF: 615.018.831-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO ATÉ A CITAÇÃO – JUROS LEGAIS – FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida.

Quanto aos juros de mora, a incidência deverá se operar na forma prevista no título até a citação, momento a partir do qual passarão a incidir os juros legais, como anotado na r. sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1014735-56.2016.8.11.0041

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO:
CRISTIANO AURELIO FRITZ

Processo Origem:

Ação de Cobrança nº 1014735-56.2016.8.11.0041 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO de sentença julgou procedente a ação de cobrança movida contra CRISTIANO AURELIO FRITZ para condenar o requerido ao pagamento de R$ 106.982,20, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Em síntese, diz que os juros de mora fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual e, que os juros moratórios foram atualizados até o ajuizamento da ação (Id 114783027, p. 8).

Requer o provimento do recurso apenas para que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação e a citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 114783032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO de sentença julgou procedente a ação de cobrança movida contra CRISTIANO AURELIO FRITZ para condenar o requerido ao pagamento de R$ 106.982,20, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

De relevo notar, que o próprio apelante informa que os juros moratórios foram atualizados até o ajuizamento da ação, e por essa razão, r
equer o provimento do recurso apenas
para que os juros moratórios incidam entre o ajuizamento da ação e a citação
,
sob pena de
bis in idem
(Id 114783027, p. 8).

A jurisprudência dominante entende que a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, ocasião em que deve ser utilizados, para tanto, os índices legais de atualização dos débitos judiciais.

Assim, após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais não são mais aplicáveis, porque se operou a judicialização do débito.

Neste sentido, segue precedente do STJ:

“Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Embargos à execução. Título executivo. Súmula nº 30/STJ.

1.
Após o ajuizamento da ação
foi corretamente determinada a incidência apenas de correção monetária e juros de mora
, critério de atualização
distinto do previsto no contrato
, com efeito de se evitar a cumulação de correção monetária
com a comissão de permanência, vedada a teor da Súmula nº 30/STJ.

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no Ag 249.604/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/1999, DJ 17/12/1999, p. 368) (g.n)

Com efeito, o apelo merece parcial provimento apenas para que os juros de mora, na forma prevista nos títulos, incidam até a citação, momento a partir do qual passarão a incidir os juros legais na forma determinada na r. sentença. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO UNÂNIME.

1. "A partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais" (TJ-BA - APL: 03029335120138050146, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2019). Precedentes.

2. Retifico, porém, de ofício - por se tratar de matéria de ordem pública -, inexatidão contida na sentença quanto
à forma de atualização da dívida a partir do ajuizamento da ação.

3. Em atenção ao critério legal de atualização dos débitos judiciais, deverão incidir sobre o valor da condenação, reconhecido em sentença, correção monetária pela tabela ENCOGE, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.
Quanto aos juros de mora, a incidência deverá se operar na forma prevista no título até a citação
,
momento a partir do qual passarão a incidir os juros legais.

4. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas em relação aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação. Decisão Unânime”. (Apelação Cível 466096-60203089-26.2005.8.17.0001, Rel. Jones Figueirêdo Alves, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/08/2019, DJe 28/08/2019)(g.n)

A par disso,
dá-se provimento ao apelo
para que os juros contratuais incidam até a citação, momento a partir do qual passarão a incidir os juros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022